Tribunal: TJMT
Processo: 0034439-64.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0 034439-64.2019.8.11.0042-COMARCA DA CAPITAL
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO
YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS
WESLEY VICENTE CAFÉ
THIAGO GOMES TORRES
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO
YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS
WESLEY VICENTE CAFÉ
THIAGO GOMES TORRES
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CONDENAÇÃO PELO ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – 1) RECURSO DA ACUSAÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NO DELITO DO ART. 288 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – IN DUBIO PRO REO – 2) RECURSO DEFENSIVO – A) REDUÇÃO DA PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE RECONHECIDOS – FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS APTA PARA O RECONHECIMENTO (ENUNCIADO 18-TJMT) – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO CRIME SOB APURAÇÃO – CONCURSO DE AGENTES PARA NEGATIVAÇÃO NA PRIMEIRA FASE (ENUNCIADO 32-TJMT) – A.1) CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ABALO EMOCIONAL DA VÍTIMA QUE NÃO TRANSCENDE O RESULTADO TÍPICO DA CONDUTA JÁ REPROVADA – NECESSIDADE DE SUSTENTAR VÍCIO DE DROGA INSUFICIENTE PARA EXASPERAÇÃO DA PENA – B) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA NO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – C) EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO CARTORÁRIA – D) EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – MAJORANTES COMPROVADAS NAS PROVAS DOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA – E) REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NAS CAUSAS DE AUMENTO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO CUMULATIVA DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE (1/3) E O USO DE ARMA DE FOGO (2/3) – INEXISTE IMPEDIMENTO PARA APLICAR SOMENTE UMA CAUSA DE AUMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA QUE EXISTA A UTILIZAÇÃO CUMULADA (ART. 68 DO CP) – PENA REFORMADA – F) REGIME INICIAL FECHADO NOS TERMOS DA LEI (ART. 33 § 2o ALÍNEA “A’ DO CP – G) DIREITO RECORRER EM LIBERDADE – PLEITO PREJUDICADO COM A ANÁLISE DO RECURSO – RECURSOS DAS DEFESAS ACOLHIDOS EM PARTE PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE E APLICAR APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE.
1- recurso da acusação: O crime capitulado no art. 288 do CP (associação criminosa) se efetiva com a união de três ou mais pessoas, com a finalidade mútua e específica de cometer crimes de forma reiterada, bem como que o liame subjetivo entre eles seja estável e permanente, ao passo que, o mero concurso de agentes com o objetivo de cometer um delito específico, por si só, não configura o tipo penal da associação criminosa, devendo ser mantida a sentença absolutória em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
2- recurso da defesa: A) deve ser mantido os maus antecedentes reconhecidos na primeira fase de aplicação da pena, porquanto a jurisprudência vem no sentido de que a certidão cartorária é dispensável, desde que a reincidência ou antecedentes possa ser verificados por outro meio, inclusive no site do Poder Judiciário, não sendo óbice a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior. Do mesmo modo, havendo duas ou mais majorantes é possível a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável (enunciado 32 deste Tribunal).
A.1) Inviável a negativação das consequências e motivos do crime, no caso concreto, pois, o abalo emocional, via de regra, é uma consequência natural para a vítima do crime, e não comprovado que abalo transcendeu o resultado típico da conduta, sua incidência deve ser afastada, ainda, o fato do réu praticar o crime para sustentar o vício de substâncias entorpecentes, por si só, não justifica a valoração negativa dos motivos do crime.
B) “A confissão espontânea só autoriza a aplicação da atenuante respectiva, prevista no art. 65, III, “d”, do CP quando utilizada para fundamentar a sentença condenatória; (...).” (RAC 0012864-97.2019, rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, 3a CC, Julg. em 20/05/2020).
C) Se os registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, constando ainda de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública, revelam-se válidos para configurar antecedentes criminais e reincidência (Enunciado Orientativo n. 18 da TCCR do TJMT).
D) É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, I, do CP, desde que comprovada a sua utilização por outros meios. (Enunciado Orientativo n.o 01), in casu, a palavra da vítima, em especial no delito contra o patrimônio, alinhado a demais elementos factuais, é suficiente para incidir a majorante; D.1) A jurisprudência é firme no sentido de que, nos crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, sendo de grande relevância, quando corroborada em outras provas, de modo que, havendo no conjunto probatório elementos aptos a demonstrar que o delito de roubo perdurando por tempo juridicamente relevante a restrição da liberdade da vitima, configurada a majorante do artigo 157 , § 2o , V , do CP.
E) Ausente a fundamentação concreta para a aplicação cumulativa, pela regra do art. 68, parágrafo único, do CP, deve prevalecera causa de aumento pela qual se fez maior exasperação da pena que, no caso, é a referente ao emprego de arma de fogo (2/3).
F) Inviável o abrandamento do regime inicial fechado imposta na sentença, ainda que tenha a pena sido redimensionada, encontra-se acima de oito anos de reclusão (art. 33 § 2o “A’ do CP)
G) Inviável o pleito de recorrer em liberdade quando demostrado pelo juízo sentenciante persistirem os motivos que ensejam a segregação cautelar.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034439-64.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS - CPF: 049.157.291-33 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), WESLEY VICENTE CAFE - CPF: 063.430.561-14 (APELANTE), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), THIAGO GOMES TORRES - CPF: 043.387.281-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEBORA ALMEIDA FARIA - CPF: 007.132.191-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), THIAGO GOMES TORRES - CPF: 043.387.281-08 (APELADO), WESLEY VICENTE CAFE - CPF: 063.430.561-14 (APELADO), YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS - CPF: 049.157.291-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CONDENAÇÃO PELO ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA –
1) RECURSO DA ACUSAÇÃO
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO NO DELITO DO ART. 288 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO
–
2) RECURSO DEFENSIVO
–
A)
REDUÇÃO DA PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE RECONHECIDOS – FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS APTA PARA O RECONHECIMENTO (ENUNCIADO 18-TJMT) – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO CRIME SOB APURAÇÃO – CONCURSO DE AGENTES PARA NEGATIVAÇÃO NA PRIMEIRA FASE (ENUNCIADO 32-TJMT) –

A.1)

CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ABALO EMOCIONAL DA VÍTIMA QUE NÃO TRANSCENDE O RESULTADO TÍPICO DA CONDUTA JÁ REPROVADA – NECESSIDADE DE SUSTENTAR VÍCIO DE DROGA INSUFICIENTE PARA EXASPERAÇÃO DA PENA –
B)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA NO CONVENCIMENTO DO JULGADOR –
C)
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA –

PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO CARTORÁRIA –
D)
EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – MAJORANTES COMPROVADAS NAS PROVAS DOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA –
E)

REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO NAS CAUSAS DE AUMENTO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO CUMULATIVA DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE (1/3) E O USO DE ARMA DE FOGO (2/3) – INEXISTE IMPEDIMENTO PARA APLICAR SOMENTE UMA CAUSA DE AUMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA QUE EXISTA A UTILIZAÇÃO CUMULADA (ART. 68 DO CP) – PENA REFORMADA –
F)
REGIME INICIAL FECHADO NOS TERMOS DA LEI (ART. 33 § 2o ALÍNEA “A’ DO CP –
G)
DIREITO RECORRER EM LIBERDADE – PLEITO PREJUDICADO COM A ANÁLISE DO RECURSO –
RECURSOS DAS DEFESAS ACOLHIDOS EM PARTE
PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE E APLICAR APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE.

1- recurso da acusação:
O crime capitulado no art. 288 do CP (associação criminosa) se efetiva com a união de três ou mais pessoas, com a finalidade mútua e específica de cometer crimes de forma reiterada, bem como que o liame subjetivo entre eles seja estável e permanente, ao passo que, o mero concurso de agentes com o objetivo de cometer um delito específico, por si só, não configura o tipo penal da associação criminosa, devendo ser mantida a sentença absolutória em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

2- recurso da defesa: A)
deve ser mantido os maus antecedentes reconhecidos na primeira fase de aplicação da pena, porquanto a jurisprudência vem no sentido de que a certidão cartorária é dispensável, desde que a reincidência ou antecedentes possa ser verificados por outro meio, inclusive no site do Poder Judiciário, não sendo óbice a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior. Do mesmo modo, havendo duas ou mais majorantes é possível a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável (enunciado 32 deste Tribunal).

A.1)

Inviável a negativação das consequências e motivos do crime, no caso concreto, pois,
o abalo emocional, via de regra, é uma consequência natural para a vítima do crime, e não comprovado que abalo transcendeu o resultado típico da conduta, sua incidência deve ser afastada, ainda, o fato do réu praticar o crime para sustentar o vício de substâncias entorpecentes, por si só, não justifica a valoração negativa dos motivos do crime.

B)
“
A confissão espontânea só autoriza a aplicação da atenuante respectiva, prevista no art. 65, III, “d”, do CP quando utilizada para fundamentar a sentença condenatória; (...).”
(RAC 0012864-97.2019, rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, 3a CC, Julg. em 20/05/2020).

C)
Se os registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, constando ainda de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública, revelam-se válidos para configurar antecedentes criminais e reincidência (Enunciado Orientativo n. 18 da TCCR do TJMT).

D)
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, I, do CP, desde que comprovada a sua utilização por outros meios. (
Enunciado Orientativo n.o 01
), in casu, a palavra da vítima, em especial no delito contra o patrimônio, alinhado a demais elementos factuais, é suficiente para incidir a majorante;
D.1
) A jurisprudência é firme no sentido de que, nos crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, sendo de grande relevância, quando corroborada em outras provas, de modo que, havendo no conjunto probatório elementos aptos a demonstrar que o delito de roubo perdurando por tempo juridicamente relevante a restrição da liberdade da vitima, configurada a majorante do artigo 157 , § 2o , V , do CP.

E)
Ausente a fundamentação concreta para a aplicação cumulativa, pela regra do art. 68, parágrafo único, do CP, deve prevalecera causa de aumento pela qual se fez maior exasperação da pena que, no caso, é a referente ao emprego de arma de fogo (2/3).

F)
Inviável o abrandamento do regime inicial fechado imposta na sentença, ainda que tenha a pena sido redimensionada, encontra-se acima de oito anos de reclusão (art. 33 § 2o “A’ do CP)

G)
Inviável o pleito de recorrer em liberdade quando demostrado pelo juízo sentenciante persistirem os motivos que ensejam a segregação cautelar.

RELATÓRIO

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
manejados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pelas defesas dos réus YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS, WESLEY VICENTE CAFE e THIAGO GOMES TORRES, contra sentença editada pelo MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca da Capital (Ação Penal 0034439-64.2019),
que absolveu
os acusados da prática do delito de associação criminosa (art. 288, do Código Penal), e
condenando-os
pela prática do crime de roubo majorado
, tipificado no art. 157, § 2o, incs. II, V e § 2o-A, inc. I, do Código Penal,
impondo a cada um as seguintes penas:

1-
YGOR e WESLEY a pena de 15 [quinze] anos, 06 [seis] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, no regime inicialmente fechado;

2-
THIAGO a pena de 22 [vinte e dois] anos e 13 [treze] dias de reclusão, no regime inicialmente fechado.

DAS RAZÕES DOS RECURSOS:

O Ministério Público,
inconformado com parte da sentença, recorre postulando a condenação dos réus pelo crime de associação criminosa (art. 288, do Código Penal). (Razões pag. 529/535-PDF).

Nas razões de THIAGO, requer:

a)
A redução da pena-base para o mínimo legal ou redução do
quantum
de aumento;
b)
A aplicação da atenuante da confissão espontânea;
c)
A exclusão da agravante da reincidência;
d)
A exclusão das causas de aumento do emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima e,
e)
A fixação de regime inicialmente semiaberto para o desconto da reprimenda [ID 110881138].

Nas razões de WESLEY, requer:

a)
A redução da pena-base para o mínimo legal;
b)
a aplicação da atenuante da confissão;
c)
A exclusão da agravante da reincidência;
d)
A redução do
quantum
de aumento em razão da aplicação das majorantes e,
e)
A fixação de regime inicialmente semiaberto [ID 110877301].

Nas razões de YGOR
,
requer:

a)
A redução da pena-base para o mínimo legal ou aplicação do quantum de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa;
b)
A aplicação da atenuante da confissão espontânea;
c)
A exclusão das majorantes do emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima e
d)
A concessão do direito de recorrer em liberdade (ID 117493471).

Nas contrarrazões da acusação e defesas, pugnam pelo desprovimento dos recursos interpostos (IDs 110881139, 110881144, 110877303, 110877309 e 129962678).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dro ÉLIO AMÉRICO é pelo
desprovimento
dos recursos da defesa e
provimento
do recurso ministerial. (pags. 750/775-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

De acordo com a denúncia, no dia 28/08/2019, por volta das 6h30min, na residência particular situada na rua 09, casa 01, Bairro Jardim Imperial, Cuiabá-MT, os apelantes YGOR, WESLEY e TIAGO, com o mesmo propósito, mediante violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo (revolver calibre 32), mediante restrição de liberdade da vítima DEBORA ALMEIDA FARIA, subtraíram vários objetos (valor em dinheiro, Televisor, joias, etc).

No dia do fato, a vítima se preparava para sair de casa quando fora abordada pelo réu WESLEY que portava um revolver, anunciando o assalto, determinando que ela entrasse novamente no interior da residência. Em seguida apareceu TIAGO que passou a vigiar a vítima enquanto WESLEY procurava objetos de valor.

WESLEY acionou o réu IGOR que compareceu no local em seu veículo Ford-KA para pegar os objetos subtraídos e da fuga a WESLEY e TIAGO, ao que trancaram a vítima em um quarto e evadiram do local.
(1o FATO).

2o FATO:
Em data não esclarecida mas no ano de 2019, os réus WESLEY, YGOR e TIAGO,
associaram-se com o fim específico para cometerem crimes contra o patrimônio.
Os acusados estavam sendo investigados por vários roubos ocorridos, que tinha apoio do veículo Ford-KA de cor preta, consoante se revela dos Boletins de Ocorrências constante nos autos. Com efeito os réus incorreram no crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único do CP).

Por esses fatos os réus foram condenados nos termos da sentença, pelo criem de roubo majorado e absolvidos pelo crime de associação criminosa.

DO RECURSO DA ACUSAÇÃO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

A pretensão Ministerial é de reforma parcial da sentença para que os acusados sejam condenados pelo crime de associação criminosa (art. 288, do Código Penal), nos termos da denúncia, ao argumento de que
“...houve uma evidente união estável e permanente entre os recorridos, com o fim específicos de cometerem crimes de Roubo Majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, tudo conforme narrado na denúncia e provado durante a instrução criminal.”
(pag. 535-PDF).

Analisando o conjunto probatório, tenho que
o presente recurso não comporta provimento
. Vejamos:

O crime capitulado no art. 288 do CP (associação criminosa) se efetiva com a união de três ou mais pessoas, com a finalidade mútua e específica de cometer crimes de forma reiterada, bem como que o liame subjetivo entre eles seja estável e permanente, ao passo que, a mera a associação com o objetivo de cometer um delito específico, por si só, não configura o tipo penal aqui tratado.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência:

(TRF4)

“(...) O delito em tela, previsto no art. 288 do CP e correspondente à associação criminosa, configura-se com a presença de três ou mais agentes (sendo este um dos requisitos objetivos), de forma estável e permanente, para o fim específico de cometer uma série indeterminada de crimes. Não se trata, portanto, da reunião ocasional de três ou mais pessoas para um cometimento de delito específico em curto período de tempo. Precedente.(...)”
(ACR 5018213-69.2019.4.04.7108, Sétima Turma, Relatora Des. Cláudia Cristina Cristofani, juntado aos autos em 10/02/2021).

A doutrina, outrossim, segue a mesma linha intelectiva, verbis:

“(...) associar-se significa reunir-se em sociedade, agregar-se ou unir-se. (...) Como já visto, o elemento subjetivo específico é exigido neste tipo penal, devendo configurar-se como a vontade de realizar crimes determinados (...). Por outro lado,
para se concretizarem a estabilidade e a permanência, devem os integrantes do bando pretender realizar mais de um delito. Não fosse assim tratar-se-ia de mero concurso de agentes
(...)”.
(Código Penal Comentado, 7a ed., pág. 939 /940, GUILHERME DE SOUZA NUCCI).

No presente caso
, como bem ressaltado pelo juízo sentenciante, e a par das observações acima consignadas, não se vislumbra dos autos provas acerca do vínculo associativo de forma permanente, ou conduta extreme de dúvidas a subsumir a conduta do artigo 288 aos réus.

Observa-se que a sentença absolutória ressaltou a inexistência de conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime de associação criminosa pelos réus, porquanto, os boletins de ocorrências juntados na fase policial dando conta de outros delitos contra o patrimônio praticados pelos recorridos, e a confissão dos acusados que teriam praticados outros delitos,
não são corroborados por provas obtidas na fase do contraditório

e da ampla defesa
, havendo apenas em indícios do seu cometimento, ao que concluiu o douto Magistrado que
“.. o fato de cometerem outros crimes constantes dos Boletins de Ocorrências citados acima, se é que realmente cometeram até porque, não há nenhum notícia de condenação dos réus originários aqueles boletins ...”
(pag. 495-PDF). Na sequência, quanto à necessidade de se demonstrar a ocorrência do tipo previsto em lei, ou seja, a forma estável e permanente para o fim específico de cometer uma série indeterminada de crimes, também complementou o sentenciante que
“...não significa necessariamente que tenham praticado com a vontade de associar-se. (...) Não há nenhuma outra citação com relação a conduta delituosa imputados aos acusados, qual seja, de associação criminosa, senão quando novamente em sua peça derradeira (Alegação Final).
(pag. 495-PDF).

De fato, para a concretização do crime em comento exige-se a verificação de
dolo distinto
, específico, ou seja, não é suficiente para a configuração deste tipo penal a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso de agentes, sendo indispensável a comprovação de que os acusados estivessem associados de forma permanente, estável para praticar crimes.

Nunca é demais reafirmar que o processo penal não existe para o fim de proteger a maioria, mas sim para proteger, ainda que contra a maioria, aqueles cidadãos individualizados que, não obstante suspeitos, não podem ser ditos como culpados sem provas, o que implicaria no ranço inquisitório que, historicamente, já demonstrou inúmeros casos de injustiça, o que esvaziaria o direito processual penal como sistema de normas dirigido à proteção da dignidade humana e de toda à sociedade.

Desse modo, diante da dúvida, o princípio do
in dubio pro reo
deve prevalecer com relação ao crime de associação criminosa armada, art. 288, parágrafo único, do Código Penal, mantendo-se, assim, a absolvição dos recorridos TIAGO, WESLEY e YGOR.

DO RECURSO DAS DEFESAS:

DA DOSIMETRIA DA PENA - DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – RÉUS TIAGO, WESLWY E YGOR

As defesas dos réus postulam a reforma da pena-base, para que não sejam conhecidas como negativas as circunstâncias judicias, ao argumento de que não foram comprovadas bem como, o
quantum
fixado está desproporcional devendo ser diminuída/abrandada. (Razões: réu THIAGO – pags. 565/572; réu WESLEY pag. 634/635 e réu YGOR pag. 710/718-PDF).

Passo à análise das penas-bases do crime de roubo majorado fixada na sentença.

O juízo sentenciante negativou a todos os recorrentes, as circunstâncias judiciais dos
maus antecedentes
,
as circunstâncias e as consequências do crime
, e os motivos do crime negativado apenas para o
réu THIAGO
(Sentença pags. 495/497-PDF).

Com isso, a pena-base dos réus YGOR e WESLEY
, diante de 03 (três) circunstâncias judiciais negativadas
, ficou estabelecida em 03 anos acima do mínimo legal, ou seja, 07 (sete) anos de reclusão.

Já ao réu THIAGO,
diante de 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativadas
, ficou estabelecida em 04 anos acima do mínimo legal, ou seja, 08 (oito) anos de reclusão.

Os pedidos devem ser acolhidos
parcialmente
. Vejamos.

OS MAUS ANTECEDENTES
, reconhecidos em desfavor de todos os réus, se baseiam em sentenças condenatórias já transitadas em julgado, por fatos anteriores ao aqui tratado. Neste ponto tenho que os
maus antecedentes devem ser mantidos
.

Destaco que a jurisprudência deste Tribunal vem no sentido de que a certidão cartorária é dispensável, desde que a reincidência ou antecedentes possa ser verificados por outro meio, inclusive no site do Poder Judiciário, conforme decisão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que editou o
Enunciado Orientativo n.o 18:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”.

Lado outro, é também possível o reconhecimento dos maus antecedentes quando se tratar de decisão transitada em julgado posterior ao fato ora tratado, desde que o fato que enseja os maus antecedentes tenha sido praticado anteriormente. Neste sentido:

“A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, “com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC 688.979/SP)
.

(TJMT)

“A “condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, pode ser usada na valoração dos maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do apelante, no entanto não poderá ser utilizada para fins de caracterização da reincidência” (TJMT, AP NU 1001068-53.2021.8.11.0000).”
(N.U 0022814-66.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

Neste ponto, verifica-se que o fato que gerou os maus antecedentes do réu YGOR foi praticado antes do feito ora em análise, de modo que o simples trânsito em julgado posterior não impede seu reconhecimento.

In casu
, os fundamentos lançados para negativar os maus antecedentes dos recorrentes são legítimos, ao passo que deve ser mantido, nos termos da sentença.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME:

Quanto a circunstâncias do crime
,
a sua negativa está justificada no concurso de pessoas para a prática do crime, em perfeita sintonia com o
enunciado 32 deste Tribunal
, no sentido de que, a existência de duas ou mais majorantes autoriza a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável.

Desse modo, circunstâncias do crime devem permanecer negativada.

AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME:

No que se refere às consequências do crime, esta
merece ser excluída
, não devendo ser valorada em desfavor dos réus.

O juízo de primeiro grau negativou tal circunstância judicial sob o fundamento de que a
“AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME terríveis, como se nota do depoimento da vítima em vários momento o TRAUMA sofrido decorrente do delito.”

O abalo emocional, via de regra, é uma consequência natural para a vítima do crime, ao passo que, para ser negativada deve existir características, provas, de que tal abalo transcendeu o resultado típico da conduta, fato não evidenciado nos autos, porquanto o magistrado de origem não demonstrou
, além da palavra da vítima,
em quais elementos se embasou para tal negativa, que pudesse ultrapassar aquela própria do tipo penal, ao passo que a simples narrativa da vítima como no caso, não supre.

Nesse sentido:

(STJ)

“...Relativamente às consequências, "o abalo emocional decorrente da violência ou grave ameaça no delito de roubo, sem notícia de outros desdobramentos, é decorrência natural do tipo penal e não justifica a exasperação da pena-base" (HC n. 254.344/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 29/3/2016).
” (HC 434.476/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018).

Assim, o abalo demonstrado pela vítima após o roubo não é suficiente para que se considere mais grave as consequências do delito a ponto de autorizar a elevação da pena-base.

Excluo
, portanto, como negativa as consequências do crime em favor de todos os réus.

DOS MOTIVOS DO CRIME

Quanto a negativa dos motivos do crime em relação ao apelante THIAGO, o magistrado sentenciante observou que
“...são repugnantes, tendo em vista que cometeu o crime para sustentar seu vício de entorpecente, já que não mais teria dinheiro para fazer aquisição de droga.”
(Sentença-pag. 497-PDF).

O acréscimo da pena-base neste tocante não justifica, pois não demonstra relação direta com o roubo, inclusive se confunde com o lucro fácil.

Nesse sentido:

(TJMS)
“Conforme entendimento das duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o réu praticar o crime para sustentar o vício de substâncias entorpecentes, por si só, não justifica a valoração negativa dos motivos do crime.”
(ED: 00040183220158120001 MS 0004018-32.2015.8.12.0001, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 24/10/2018, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/10/2018).

(TJMG)
“A necessidade de sustentar o vício em drogas não justifica qualquer exasperação da pena. (...)”
(APR: 10145190249717001 Juiz de Fora, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 13/04/2021, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/04/2021).

Diante disso,
em favor dos réus THIAGO, WESLEY e YGOR, deixo de reconhecer as circunstâncias judiciais das consequências do crime

e os motivos do crime
(este último apenas em favor do réu THIAGO).

Deixo para REDIMENSIONAR A PENA-BASE DE TODOS OS RÉUS após a análise dos demais pedidos:

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Analiso em conjunto os pleitos defensivos de reconhecimento da confissão espontânea.

OS réus sustentam que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada porquanto os apelantes confessaram o crime.

De acordo com o entendimento da
Súmula 545/STJ
,
“Quando a confissão
for utilizada para a formação do convencimento do julgador
, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

NO presente caso o juízo sentenciante justificou que os apelantes, embora tenham confessado a prática dos crimes tal não serviu como fundamento para a condenação,
ainda assim a atenuante deve ser reconhecida
, pois, consoante jurisprudência:
"O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
(REsp n. 1.972.098/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) 4. A existência de outras provas capazes de, em tese, embasar a condenação não afasta o direito do réu confesso à atenuante da confissão" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.706.063/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022).

Desse modo, acolho o pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea à todos os réus.

DA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

Os réus THIAGO e WESLEY, visam a exclusão da agravante da reincidência.

Contudo, embora o recorrente WESLEY ofertado o pleito de retirada da referida agravante, não houve o reconhecimento da mesma em seu desfavor, ao que se conclui pela ausência de interesse recursal.

Quanto ao réu THIAGO, a sua defesa justifica que
“Qualquer documento que meramente catalogue os antecedentes criminais, mesmo que aponte execução da pena, não é suficiente para o reconhecimento da circunstância agravante...”
(pag. 576-PDF).

Vislumbra-se que a sentença, ao reconhecer a agravante da reincidência, indicou o PEP n° 0003405-13.2015.

Em que pese a defesa negar possibilidade de ser reconhecer a reincidência por folha de antecedentes, este Tribunal de Justiça em observância ao texto do
Enunciado Orientativo n. 18
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas já decidiu que é possível o reconhecimento e aplicação da agravante da reincidência com fundamento nas folhas de seus antecedentes criminais, bem como nas informações extraídas do sistema eletrônico dos Tribunais.

A propósito:

(TJMT)

“Se os registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, constando ainda de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública,
revelam-se válidos para configurar antecedentes criminais e reincidência (Enunciado Orientativo n. 18 da TCCR do
TJMT). (...)”
(N.U 1001098-14.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022).

Nego, portanto, o pedido, mantendo a agravante da reincidência ao réu THIAGO.

DA EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO - EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA

O apelante THIAGO, WESLEY e YGOR visam a exclusão das causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, reconhecidas na sentença.

Quanto à majorante pelo emprego de arma de fogo
, deve ser mantida, nos termos da sentença.

Com efeito, a vítima, ao ser ouvida na fase judicial declarou que houve o emprego de arma no assalto por parte dos acusados, dizendo, verbis:
“...inicialmente foi abordada pelo acusado Wesley e que este portava uma arma de fogo, sendo que logo em seguida os outros dois corréus também entraram na residência ... confirmou que a arma de fogo utilizada no assalto pelos acusados se tratava de um revólver de verdade , e acrescentou que é filha de militar e que já teve contato com armas, bem como em razão do referido acusado Wesley ficar abrindo o tambor da arma para mostrar que estava com balas...”
.

De acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o assunto, é suficiente à caracterização da causa de aumento do emprego de arma de fogo que outros elementos probatórios, a exemplo da prova oral, comprove que o objeto foi utilizado na prática delitiva, até mesmo porque a arma, seja ela de qualquer espécie, possui intrinsicamente a característica de impor vulnerabilidade ao ofendido (Precedente: STJ – HC 289.961/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 21/05/2015).

Este e. Tribunal de Justiça, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, editou o
Enunciado Orientativo n.o 01
, no sentido de que:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2.o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Do mesmo modo, a majorante da restrição de liberdade
foi confirmada, neste ponto, transcrevo as observações e fundamentos do douto magistrado, de que
“...demanda tão somente para sua incidência a restrição da liberdade da vítima que uma vez caracterizada, autoriza a exasperação...as provas colacionadas demonstram que não podem terem os réus permanecidos pouco tempo dentro do imóvel, primeiramente porque tiveram que escolher os bens subtraídos, para isso, teriam que entrar cômodo por cômodo da residências. Na sequência teriam que arrecadar os bens e baldeá-los até o veículo sendo que para tanto teria que contactar com o motorista do veículo, no caso o YGOR ”
(pag. 495-PDF).

Não bastasse, a vítima foi trancada em um dos quartos para assim os acusados garantir a fuga do local com os pertences da ofendida, a qual passou a gritar para que sua vizinha escutasse, sendo que somente fora liberada com a chegada da polícia:

“A ofendida também ratificou que antes dos acusados saírem do interior de sua residência, estes a deixaram trancada em um quarto, mas que por sua sorte o referido cômodo fica perto do muro do seu vizinho, sendo que aproveitou-se disso e gritou por socorro, oportunidade em que foi ouvida pela vizinha. (...)”
(Declarações prestadas em juízo).

Quanto a tese da defesa de YGOR, de que
“...o réu teve uma menor participação no crime, tendo em vista que somente foi o motorista, conforme narrado pelos outros réus e a própria vitima.”
(pag. 709-PDF), também não prospera.

Ao contrário do que pretende o apelante, ele atuou de forma efetiva na prática delituosa, sendo, inclusive, reconhecida pela vítima como uma dos autores do roubo, de forma ativa, ao declarar em juízo que
“...foi abordada pelo acusado Wesley e que este portava uma arma de fogo, sendo que
logo em seguida os outros dois corréus também entraram na residência”.

As provas dos autos confirmam participação significativa de todos os réus, inclusive do YGOR, pois os demais corréus confirmou, inclusive, que ele teria ajudado a
“...carregar as coisas da casa, colocar no carro...”
o qual foi utilizado na fuga dos réus.

Ademais, esta 3a Câmara Criminal já decidiu que em casos como estes, quando os elementos contidos nos autos dão conta de que o apelante agiu ativamente para a consumação do fato criminoso, porquanto, praticou o núcleo do tipo, executando a ação criminosa, no caso, o roubo majorado em concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma, tendo inteiro domínio do fato, responde igualmente aos demais:

(TJMT)
“Havendo substrato probatório suficiente a evidenciar que o crime foi cometido mediante colaboração recíproca e unidade de desígnios entre o apelante e seus comparsas, e sendo a prova testemunhal robusta quanto à utilização de um revólver na prática delitiva, com restrição da liberdade das vítimas por tempo considerável, em se tratando de circunstâncias objetivas que se comunicam a todos os envolvidos na empreitada criminosa, é descabido cogitar a exclusão das majorantes do delito de roubo. Precedentes do STJ. [...]”
(RAC no 0005086-21.2019 – 3a C. Criminal – Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI – Julg. em 05/05/2021).

Mantenho, assim, as majorantes do emprego de arma, restrição de liberdade e concurso de agentes.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/3

A defesa do apelante WESLEY postula que a causa de aumento na terceira fase seja fixada 1/3 e não 2/3, como procedeu o juízo sentenciante:

O pleito merece parcial provimento, de modo que estendo aos demais corréus/apelantes
.

O juízo de origem, na terceira etapa,
em desfavor a todos os réus
, valorou a causa de aumento pela restrição de liberdade da vítima em
1/3
(art. 157, § 2o V do CP), e, em seguida aumento a pena em
2/3
pelo emprego de arma de fogo art. 157, §2o-A, do CP),
verbis:

“Na 3a fase da dosimetria da pena, não vislumbro nenhuma causa de diminuição de pena, entretanto,
utilizo a fração de 1/3 (um terço) para MJORAR a pena em decorrência da qualificadora de restrição de liberdade
, de maneira que, MAJORO a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, quais somados com apena até aqui encontrada, corresponde a PENA de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Outrossim,
em face da qualificadora do emprego de arma de fogo, utilizo a fração de 2/3 (dois terço),
desse modo torno a PENA DEFINITIVA em 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.”
(Sentença pag. 496– PDF).

De acordo com a jurisprudência dos Tribunais, o art. 68, parágrafo único do CP, estabelece que
“No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984).”

Esta 3a Câmara Criminal, já decidiu que a aplicação cumulativa

“Em se tratando de causas de aumento previstas no próprio tipo penal, seja na parte especial do Código Penal ou em legislação extravagante, a
sua aplicação cumulativa exige fundamentação concreta
. Precedentes desta Corte Superior.(...)
Ausente a fundamentação concreta para a aplicação cumulativa, pela regra do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, deve prevalecera causa de aumento pela qual se fez maior exasperação da pena que, no caso, é a referente ao emprego de arma de fogo.
(...)” (REsp 1893760/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021); (...)
(N.U 1003274-26.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022).

In casu
, o magistrado de primeiro grau reconheceu aplicou as duas causa de aumento (1/3 pela restrição de liberdade e 2/3 pelo emprego de arma de fogo), sem contudo, fundamentar sua aplicação cumulativa.

Desse modo,
deve ser reformada a pena dos réus neste tocante, a fim de que seja aplicada apenas a fração única de 2/3 (dois terços).

(TJMT)
“Deve-se, de ofício, excluir o acréscimo imotivado da pena na fração de 1/3, em face da majorante do concurso de pessoas, porquea jurisprudência já firmou o entendimento de que “optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa” (STJ. AgRg no HC 611.257/SP). (...)”
(N.U 1003587-75.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).

Diante do todo exposto,
ACOLHO EM PARTE AS RAZÕES DE THIAGO, WESLEY e YAGO
, apenas para excluir das penas-bases as circunstâncias judiciais das consequências e motivos do crime, bem como, aplicar apenas uma causa de aumento na terceira fase (2/3).

PASSA A REDIMENSIONAR AS PENAS DOS RÉUS:

O delito de roubo majorado tem pena de reclusão de 04 a 10 anos de reclusão.

Na primeira fase
, reconheço tão somente em desfavor dos réus a existências de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime).

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve ser de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, atendendo, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se de acordo com cada caso concreto.

Dito isso, atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
elevo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses
para cada um dos apelantes, entendendo como justa e suficiente para a reprovação da conduta.

Assim,
fixo a pena-base
dos réus THIAGO, WESLEY e YGOR em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 21 dias multa.

NA SEGUNDA FASE
,
reconhecida a atenuante da confissão espontânea, diminuo a as penas com relação aos réus WESLEY e YGOR em 1/6, chegando a pena intermediária em 04 anos, 07 meses e 17 dias-multa.

NA 3a FASE
:
Elevo as penas dos réus WESLEY e YGOR em 2/3, pela causa de aumento do emprego de arma, ficando a pena
DEFINITIVA
de ambos
em 07 anos 07 meses e 20 dias de reclusão, e 28 dias-multa.

Q
uanto ao réu THIAGO
,
na segunda fase
mantenho a agravante da reincidência contudo faço a compensação com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena intermediária
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 21 dias multa.

Na 3a FASE
:
Elevo a pena do réu
THIAGO
em 2/3, pela causa de aumento do emprego de arma, ficando a pena
DEFINITIVA
em 09 anos, 02 meses e 35 dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado a todos os réus, porquanto em sintonia com o art. 33,§2o, ‘a” e §3o do CP, consoante fixado na sentença.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Quanto ao pedido da defesa de YGOR para recorrer em liberdade, entendo que se encontra flagrantemente prejudicado com o advento do julgamento de mérito do presente recurso.

Ademais, bem observou o juízo, na sentença, ao manter a prisão de todos os recorrentes, ao fundamento de que
“A situação fática que ensejou a decretação da prisão preventiva do réu não restou alterada, não havendo elementos novos a autorizar a colocação em liberdade. Ao contrário, em cognição exauriente, restou comprovada a autoria do crime sendo fixado para o início do cumprimento da pena de reclusão o regime fechado.”

A inexistência de fatos novos a justificar a modificação desta situação, por si só, revela suficiente para a manutenção da segregação.

Segue entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Ademais, é a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça que não há lógica em deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu segregado durante a persecução criminal. (...)
(N.U 0003174-12.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019).

“7. Havendo presença dos fundamentos que determinaram a prisão preventiva e tratando-se de agentes condenados a cumprir pena no regime inicial fechado, bem como a manutenção da custodiado durante toda instrução criminal, não há porque autorizar que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação.”
(N.U 0002871-92.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

Desta forma, inviável a pretensão da defesa, de liberdade provisória.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO aos recursos do ministério público, e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos defensivos, para reformar a pena-base e aplicar apenas uma causa de aumento de pena na terceira fase, e, consequentemente redimensionar as penas dos réus WESLEY e YGOR para
07 anos 07 meses e 20 dias de reclusão, e 28 dias-multa,
e do réu THIAGO para
09 anos, 02 meses e 35 dias-multa
, todos no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022